Tribunal: STF
Processo: HC 95324
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO
   RELATOR DO STJ. SÚMULA 691, STF. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312,
   CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FATOS CONCRETOS. RISCO DE
   REITERAÇÃO DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO.
1.      O ato impugnado
   via este writ consiste em decisão monocrática do relator de outro
   habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça
   que indeferiu o pedido de medida liminar.
2.      Há obstáculo
   intransponível ao conhecimento deste habeas corpus, consoante
   orientação pacificada nesta Corte, representada pelo enunciado
   691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal: Não compete ao
   Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado
   contra decisão do relator que, em sede de habeas corpus requerido
   a Tribunal Superior, indefere a liminar".
3.      O relator do STJ
   analisou detidamente os argumentos apresentados pelo impetrante,
   ao menos para fim de apreciação do pedido de liminar em habeas
   corpus. Revela-se fundamental o pronunciamento do colegiado do
   STJ para que as questões eventualmente possam chegar ao
   conhecimento e julgamento desta Corte, sob pena de supressão de
   instância.
4.      O decreto de prisão preventiva e as decisões que
   indeferiram os requerimentos de revogação da prisão processual,
   na realidade, se basearam em fatos concretos observados pelo juiz
   federal na instrução processual, notadamente o risco da
   continuidade das práticas delitivas, tais como relatadas na
   denúncia (e especialmente relacionadas ao "prestígio na sociedade
   local", o que teria servido para a perpetração do crime de
   tráfico de influência).
5.      Houve fundamentação idônea à
   manutenção da prisão cautelar do paciente, não tendo o magistrado
   se limitado a afirmar que a prisão seria mantida apenas em razão
   da necessidade de se assegurar a ordem pública de modo genérico.
6.      Como já decidiu esta Corte, "a garantia da ordem pública,
   por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração
   delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" (HC
   84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se
   caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a
   sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC
   90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007).
7.
        A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais
   (inclusive com sentença condenatória por peculato em um dos
   casos) não teve o objetivo de afirmar a presença de maus
   antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a
   necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência
   de se evitar a reiteração delitiva.  O mesmo fundamento foi
   considerado quando se levou em conta o suposto elevado valor
   obtido pelo paciente na conduta objeto da ação penal, bem como o
   prestígio social na sociedade local (o que, aparentemente,
   permitiria a continuidade de possíveis práticas de tráfico de
   influência).
8.      Habeas corpus não conhecido, e revogação da
   liminar.